Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-78.2017.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO N° 0000184.78.2017.8.14.0200
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BELÉM
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
INTERESSADO: HUGO GONZAGA SILVA DIAS (DR. NELSON FERNANDO DAMASCENO SILVA LEÃO)
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. Decisão interlocutória exarada pelo MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará, que reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir sobre o pedido de arquivamento do processo, formulado pelo Ministério Público Militar, e determinou a remessa dos autos a Justiça Comum Estadual, por entender ser esta a justiça competente apreciar feitos relacionados ao crime de homicídio cometido pelo Policial Militar
HUGO GONZAGA SILVA DIAS
contra civil.

Narra o auto de Inquérito Policial Militar instaurado no dia 24/06/2015 para apurar fatos e circunstâncias relacionados à morte do civil Leonardo Max da Câmara ̧ a partir de disparo de arma de fogo efetuado pelo Militar HUGO GONZAGA DA SILVA DIAS, no Município de Belém/PA.

Inconformado, o Promotor de Justiça Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito, argumentando como abono de sua tese que a Justiça Militar é competente para promover o arquivamento do Inquérito Policial Militar, uma vez que ao analisar os autos verificou que o investigado agiu em legítima defesa, o que levou ao pedido de arquivamento formulado, não havendo em se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento de feito.

Em Juízo de Retratação, o Juízo Militar, se manifesta pela manutenção da decisão que reconheceu a incompetência deste Juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Representando do Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa.

Em Contrarrazões, o policial militar, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Representante do Ministério Público, no sentido de que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para prosseguir com o presente feito e então possa decidir sobre o arquivamento dos autos em face da excludente de ilicitude.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, em 10/07/2020, determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 189/191).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

A autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:
¿Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿ (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:
¿Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.¿ (destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Logo, por vislumbrar com a clareza necessária a competência da Justiça Comum para averiguar sobre o arquivamento ou não dos autos do inquérito policial militar por ventilada excludente de ilicitude praticada pelo indiciado, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora